Tribunal: TJDFT
Processo: 0701253-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMÓVEL. DESVALORIZAÇÃO POR AUSÊNCIA DE HABITE-SE DEFINITIVO. ERRO NO LAUDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1 – Inexiste erro no laudo de avaliação, produzido por avaliador especializado designado pelo Juízo a quo, diante do simples fato de não ter estampado conclusão favorável aos interesses da Agravante, uma vez que foi atribuído ao imóvel valor inferior ao pretendido pela parte.
2 – Não se constata nenhum erro no laudo de avaliação produzido nos autos do Feito originário, porquanto se verifica que o perito elaborou o laudo pericial de acordo com o Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, seguindo as normas da ABNT aplicáveis ao caso, tendo considerado, ainda, todas as peculiaridades do imóvel em questão, tais como sua localização, topografia, padrão construtivo e avaliação das benfeitorias existentes, além de compará-lo com imóveis comerciais semelhantes.
Agravo de Instrumento desprovido.